Tribunal: TJPA
Processo: 0025955-17.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0025955-17.2015.8.14.0301

APELANTE: AMBEV S/A

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DESISTÊNCIA DO RECURSO. HOMOLOGAÇÃO. PERDA DO INTERESSE RECURSAL. PREJUDICIALIDADE DA ANÁLISE DO MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto pela AMBEV S/A contra decisão monocrática que negou provimento à apelação em ação anulatória de débitos fiscais provenientes de autos de infração lavrados pelo Estado do Pará. O agravante alegou, em síntese, erro na emissão da nota fiscal, pagamento integral do ICMS antes da lavratura do auto de infração e aplicação de penalidade confiscatória. No curso do julgamento, o agravante manifestou expressamente a desistência do recurso, requerendo sua homologação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em definir se a manifestação expressa de desistência do agravo interno deve ser homologada, nos termos do art. 998 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O art. 998 do CPC permite ao recorrente desistir do recurso a qualquer tempo, sem necessidade de anuência da parte contrária ou de homologação judicial.

4.A desistência do recurso configura causa extintiva do procedimento recursal, tornando prejudicada a análise do mérito da demanda.

5.A jurisprudência e a doutrina consolidam o entendimento de que a desistência tem efeito imediato, dispensando a continuidade do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.Recurso prejudicado.

Tese de julgamento:

1.A desistência do recurso pode ser manifestada a qualquer tempo pelo recorrente, independentemente de anuência da parte contrária ou de homologação judicial, nos termos do art. 998 do CPC.

2.A desistência recursal acarreta a extinção do procedimento recursal e torna prejudicada a análise do mérito.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 998.

Jurisprudência relevante citada:
Não há menção a precedentes específicos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em homologar o pedido de desistência, nos termos do voto do Desembargador Relato.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira Do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto pela
AMBEV S/A
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator, por meio da qual conheci o recurso e neguei provimento, nos
autos da
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITOS FISCAIS PROVENIENTES DE AUTOS DE INFRAÇÃO,
em face do
ESTADO DO PARÁ
ora agravado.

Inconformado, o agravante sustenta, em síntese, que a nota fiscal correta (nº 2935) foi emitida em contingência antes da fiscalização, porém, por equívoco, a nota cancelada (nº 2910) acompanhou a mercadoria; que o ICMS da operação foi integralmente recolhido na apuração mensal em 09/12/2008, antes da lavratura do auto de infração, caracterizando cobrança em duplicidade; e que a penalidade aplicada possui caráter confiscatório, desproporcional ao limite de 20% estabelecido pelo STF (Tema 816), considerando a multa de 80% sobre imposto já quitado.

Ante o exposto, requer a reconsideração da decisão agravada, determinando o regular processamento do recurso de apelação e a reforma da sentença para julgar procedente a ação anulatória, ou não seja reconsiderada a decisão, que o agravo seja submetido à Turma Julgadora, para reforma da decisão monocrática e provimento do recurso de apelação, com o reconhecimento da improcedência do lançamento fiscal.

Foram apresentadas as contrarrazões conforme o
Id. 21377683.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

Posteriormente à interposição do Agravo Interno, o recorrente apresentou petição de
ID. 24922310,
na qual manifesta expressamente a desistência do agravo interno, em razão da perda do objeto, nos termos do art. 998 do CPC. Diante disso, requer-se a homologação da desistência, com a consequente extinção do recurso.

Diante desse quadro, entendo necessário observar o art. 998

do CPC/2015, que assim dispõe:

Art. 998.
O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.

Com efeito, o dispositivo retro citado prevê a possibilidade de desistência do recurso, a qualquer tempo, ou seja, desde a sua interposição até o julgamento, desde que antes de iniciada a votação, e independe de aquiescência da parte contrária, bem como de homologação judicial.

Sobre a desistência do recurso, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, lecionam:

"É negócio jurídico unilateral não receptício, segundo o qual a parte que já interpôs o recurso contra a decisão judicial declara a sua vontade em não ver prosseguir o procedimento recursal, que, em consequência da desistência, tem de ser extinto. [...] É causa de não conhecimento do recurso, pois um dos requisitos de admissibilidade dos recursos é a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer". (Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 2020)

Considerando o pedido proposto pelo agravante,
homologo a desistência do recurso, diante da perda de interesse recursal.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, com fundamento no artigo 998 do Código de Processo Civil,
HOMOLOGO
a desistência recursal manifestada, ficando prejudicada a análise do mérito da demanda.

É como voto.

Belém, data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 25/03/2025